Tribunal: STF
Processo: AP 1043
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face do Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA. A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou aos réus a prática da conduta descrita no art. 312, caput, do Código Penal.



    Em decisão de 28/4/2022, designei audiência de instrução para os dias 7/6/2022 e 8/6/2022, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, AIRTON VIEIRA (art. 21-A, § 1º, I, do RISTF), determinando a intimação pessoal dos réus, seus advogados e de todas as testemunhas arroladas pelas Defesas Técnicas.



    As intimações foram devidamente cumpridas e comunicadas nos autos (eDoc. 188, 189, 190, 191, 194 196), à exceção das intimações de 3 (três) testemunhas indicadas pela Defesa de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA: Jorge Cerqueira de Souza, Antônio Jesus da Silva e Delmo Barbosa de Lima (eDoc. 196, fls. 74, 76 e 78).



    Regularmente intimados para indicar endereços atualizados das referidas testemunhas (eDoc. 200), os advogados da ré não apresentaram qualquer manifestação (eDoc. 203).



    Em decisão de 1º/6/2022, julguei prejudicada a intimação das três testemunhas acima mencionadas, facultando a sua oitiva na audiência designada para os dias 7/6/2022 e 8/6/2022, desde que apresentadas espontaneamente pela Defesa da ré nos horários já designados na decisão de 28/4/2022 (eDoc. 181). 



    A Defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, informando que a testemunha Ezenivaldo Alves Dourado (Prefeito de Canarana/BA), não poderá comparecer ao ato processual na data determinada, requer o chamamento do feito à ordem, determinando nova intimação da testemunha, com marcação de nova data de sua oitiva, nos termos do art. 221 do Código de Processo Penal (eDoc. 205).



    A seu turno, a testemunha Denivaldo Muniz Lopes Júnior (Deputado Estadual), arrolada pela Defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, informando que não poderá comparecer ao ato processual na data determinada, requer lhe “seja deferida a possibilidade de fazer uso da prerrogativa prevista no artigo 221 do Código de Processo Penal”, sugerindo as datas de 17/8/2022 e 18/8/2022 para a sua oitiva (eDoc. 210).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 221 do Código de Processo Penal, o Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. 



    Efetivamente, as testemunhas Ezenivaldo Alves Dourado (Prefeito de Canarana/BA) e Denivaldo Muniz Lopes Júnior (Deputado Estadual), arroladas pela Defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, possuem prerrogativa legal de ajuste de local, dia e horário para sua inquirição.



    Considerando a impossibilidade de comparecimento das duas testemunhas referidas na data e horário designados, ficam prejudicadas as suas oitivas para a audiência de 7/6/2022, de modo que serão, oportunamente, intimadas para ajuste de dia e horário, em observância ao art. 221 do CPP.



    Diante do exposto, prejudicadas as oitivas das duas testemunhas acima mencionadas, mantida em todos os seus demais termos a audiência designada para os dias 7/6/2022 e 8/6/2022, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, AIRTON VIEIRA (art. 21-A, § 1º, I, do RISTF), à exceção do interrogatório dos réus, que deve ser o último ato da instrução criminal (art. 400 do Código de Processo Penal)



    Publique-se. Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente